Tribunal: CARF
Processo: 15374.720145/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720145/2009-04
RESOLUÇÃO
1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão no 12-29.897,
proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação apresentada, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a
compensação vinculada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
2
Trata o processo de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, n"
33764.24903.140504.1.3.03-9664, na qual a interessada pretende compensar
débitos com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, no valor de R$ 1.010.422,19.
Em 03/04/2009, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/DIORT,
fl. 66, com base no Parecer n° 133/2009, fls. 64/65, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve como principal motivo a constatação de auto de
infração, sob o processo administrativo de n° 18471.000221/2006-09, ainda
pendente de decisão administrativa definitiva. Assim, o alegado crédito contra a
Fazenda Nacional estaria subtraído dos atributos de certeza e liquidez, exigidos
pelo artigo 170 do CTN.
A interessada tomou ciência da decisão em 24/04/2009 (AR - fls. 78).
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, em 25/05/2009, -fls.
79/103, com os seguintes argumentos:
• Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
• O saldo negativo de CSLL (sic), adotando-se as premissas da autuação, diminuiria
de (R$ 1.767.541.175,13) para (R$ 1.535.234.417,74), fazendo ainda jus ao direito
creditório pleiteado.
• Portanto, mesmo que adotem os critérios do Parecer Conclusivo, ainda restaria
saldo negativo de CSLL de R$ 1.010.422,19, sendo líquido e certo o crédito
independente da suposta infração relativa às provisões não dedutíveis.
• Na hipótese de não se reconhecer o direito creditório, mister se faz o
sobrestamento do presente processo até o desfecho da discussão travada nos
autos do processo administrativo de n° 18471.000221/2006-09, pois se trata de
uma questão prejudicial.
• Exigir o pagamento do débito antes da resolução da questão prejudicial consiste
em verdadeira afronta à própria natureza do processo administrativo fiscal, de
verificação da legalidade dos atos praticados pelos seus agentes.
• Cabe a suspensão dos atos de cobrança até a resolução final da questão
prejudicial.
• Traz alegações acerca da improcedência do auto de infração, afirmando que
corretamente deduziu da base de cálculo da CSLL os tributos com exigibilidade
suspensa, apurando, conseqüentemente, saldo negativo da contribuição para o
ano-calendário de 2002.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedência da Manifestação
apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
3
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei n° 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a nãohomologação da
compensação.
AUTO DE INFRAÇÃO - CSLL –
A lavratura de auto de infração, com a constituição de crédito tributário de
imposto de renda, prejudica a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, renovando suas alegações, pedindo ao final, deferimento do
seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Admissibilidade dos Recursos Voluntário e de Ofício
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame dos
autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Dos Fatos
Como relatado, trata-se de processo administrativo originado da análise de
Declaração de Credito, através da qual, o Contribuinte postula direito creditório oriundo de saldo
negativo da CSLL, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 1.010.422,19, para
compensar com débito próprio do mesmo valor de COFINS.
O Despacho Decisório (e-fls. 68/72) indeferiu o pleito apresentado, tendo por
motivação a constatação de existência de infrações apuradas, mediante auto de infração, sob o
processo administrativo de no 18471.000221/2006-09, na determinação da base de cálculo da
CSLL. No entendimento da Autoridade Administrativa responsável pelo referido Despacho, o
crédito postulado estaria subtraído dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo artigo 170 do
CTN.
5. As pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB, entretanto, apontam que existe
atuação da interessada em relação ao crédito aqui alegado, lavrado no bojo do
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
4
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 0719000/01386 105 e controlado pelo
processo n" 18471.000221/2006-09 (vide fl. 62 verso).
6. O Auto de Infração em tela, original aposto às fls. 313 a 325 do processo n°
18471.000221/2006-09, foi reproduzido aqui às lls. 48 a 60.
7. A análise do crédito aqui realizada utilizará como ponto de partida a Ficha 17 —
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - DIPJ 2003 apresentada em
09/11/2004, no bojo da DIPJ Retificadora ND 1227124 (vide fl. 45)
8. De especial interesse para a análise do crédito que lastreia a Declaração de
Compensação aqui analisada é o Demonstrativo da Compensação de Bases
Negativas para o AnoCalendário 2002, parte integrante do Auto de Infração
colacionado, reproduzido à 11.59 deste processo.
9. Neste Demonstrativo observa-se a existência de infrações apuradas na
determinação da base de cálculo da CSLL, as quais perfazem o valor de R$
226.309.757,39.
10. As infrações apuradas referem-se dedução de tributos com exigibilidade
suspensa, dedução negada, por unanimidade, pelo 1° Conselho de Contribuintes
ao julgar o recurso voluntário interposto, pela interessada, contra o Auto de
Infração colacionado ao presente processo. [...]
[...]
11. Apesar de já ter sido prolatado Acórdão, mantendo-se a autuação fiscal, existe
a pendência de recurso especial interposto pela interessada, vide fl. 63 verso.
12. Assim, estando pendente de julgamento definitivo, na esfera administrativa, o
lançamento de oficio da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa ao
calendário de 2002, o alegado crédito contra a Fazenda Nacional está subtraído
dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo artigo 170 do CTN, para que
possa ser restituído ou compensado.
13. Portanto, enquanto não definido o tributo efetivamente devido, não há que se
falar em eventual saldo negativo de CSLL e, conseqüentemente, em crédito
líquido e certo a ser restituído ou utilizável para as compensações pleiteadas no
presente processo.
Em Manifestação, em síntese, a interessada alega que, mesmo adotando as premissas
da fiscalização, ainda restaria saldo negativo a ser reconhecido; que na hipótese de não ser
reconhecido tal direito, haveria a necessidade de sobrestamento do presente processo até o desfecho
da discussão travada nos autos do processo administrativo de no ° 18471.000221/2006-09, pois se
trata de questão prejudicial; e, por fim, traz alegações cerca da improcedência do auto de infração
mencionado nestes autos.
A DRJ negou provimento à Manifestação, não reconhecendo, por conseguinte,
direito creditório e não homologando a compensação vinculado a ele, sob o entendimento de que o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
5
crédito postulado estaria subtraído dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo artigo 170 do
CTN, em face da lavratura de auto de infração.
Além disso, ao verificar que o saldo negativo em questão é composto por retenções
na fonte efetuadas por órgãos públicos, entendeu que não houve comprovação por parte do
contribuinte de que os rendimentos correspondentes foram computados para a determinação da base
de cálculo da contribuição, conforme previsão em lei.
A DRJ ainda consignou o seguinte em seu acórdão:
...
Além disso, com base nas DIRF apresentadas pelos órgãos públicos, relativo à
retenção na fonte com código 6147, fls. 168, o total de CSLL retida na fonte seria
de R$ 979.270,83 (Anexo I da IN SRF/STN/SFC n° 23/2001), que diverge do valor
informado pela interessada, no total de R$ 1.010.422,19.
Diante das divergências apontadas, conclui-se que não está comprovada a certeza
e a liquidez do suposto direito creditório. Impende ressaltar que não cabe a
autoridade julgadora a recomposição dos valores informados na DIPJ, na tentativa
de apurar de um possível saldo negativo. Como já esclarecido anteriormente,
cabe à interessada o ônus da comprovação dos requisitos necessários para que
tenha seu pleito deferido.
Em recurso, a Interessada contesta este entendimento, ratificando suas alegações
iniciais, e, acrescenta, que incluiu o crédito tributário constituído mediante auto de infração, no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, requerendo, por conseguinte, a extinção do Processo
Administrativo no 18471.000221/2006-09.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, o indeferimento do pleito inicial teve como motivação a constatação de
que foram apuradas infrações na determinação da base de cálculo da CSLL, as quais perfazem o
valor de R$ 226.309.757,39, sendo estas infrações objeto do processo administrativo no
18471.000221/2006-09.
A Autoridade Fiscal ilustra este entendimento, ao colacionar, em Despacho
Decisório, demonstrativo, denominado “Tabela I – Ficha 17 DIPJ 2003: declarado x Ajustado pelo
Auto de Infração” (e-fls. 70), relacionando provisões não dedutíveis que aumentaram de R$
459.189.903,22 (declarado pelo Contribuinte) para R$ 685.496.660,61 (valor ajustado pela via do
Despacho Decisório, acolhendo as razões do Parecer Conclusivo no 113/2009). Confira-se o
demonstrativo abaixo:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
6

Alega a Recorrente que tal aumento de parcelas não dedutíveis não tiveram o condão
de tornar devedor o saldo da CSLL no período, apenas diminuiriam de R$ 1.767.541.175,13 para
R$ 1.535.234.417,74. Porém, ainda que se entenda o contrário, informa que os referidos os
referidos valores foram incluídos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/09, e, por essa razão,
estes valores não poderiam ser mais óbice ao reconhecimento do direito creditório aqui postulado.
Com razão o Contribuinte.
De fato, analisando o demonstrativo acima reproduzido, parece-me que o motivo
ensejador do indeferimento inicial não se sustenta, pois ainda que sejam considerados os ajustes
efetuados por meio do Despacho Decisório, a Recorrente ainda faria jus ao direito creditório
postulado. Além disso, mesmo que houvesse a repercussão consignada, o fato dos valores apurados
terem sido quitados mediante parcelamento, também me parece que repercute no caso em análise,
pois desaparece o motivo inicial ensejador do indeferimento do referido direito creditório.
Logo, antes de seguir na análise do crédito postulado, compreendo necessário
averiguar, primeiro, se tais valores foram, de fato, incluídos no referido parcelamento, e se ele
encontra-se quitado. Além disso, como até o presente momento não se analisou o mérito do direito
creditório em questão, ou melhor, não se analisou a certeza, disponibilidade e liquidez do saldo
negativo da CSLL, apurado no ano-calendário de 2002, deve-se avançar em tal análise, para fins de
celeridade processual.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
i)
Informe se o crédito tributário constituído mediante auto de infração, sob o no
18471.000221/2006-09, foi incluído no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/09, e se o referido parcelamento foi quitado, além de esclarecer sua
repercussão no direito creditório em tela;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.279 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720145/2009-04
7
ii)
Caso incluído e quitado, ainda que parcialmente, analise o mérito do direito
creditório aqui postulado, devendo antes, ser intimado o contribuinte, para
esclarecer e/ou apresentar os documentos que entender pertinentes para
comprovar a existência do direito creditório pleiteado (saldo negativo de
CSLL, AC 2002), inclusive, o oferecimento à tributação das receitas sobre as
quais incidiram a retenção na fonte.
iii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 440
DF CARF MF
Original